Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-07.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017119-07.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.465.101-63 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO RESULTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A sentença lançada ao id. 92323027, apesar de conter a nomenclatura de “despacho” no sistema PJE, se trata de uma decisão terminativa, visto que extingue a execução pretendida pelo recorrente, sendo cabível, portanto, o recurso inominado, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Inicialmente, verifica-se que à executada não foi estipulado prazo para cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não há que se falar em mora da executada. Do mesmo modo, o exequente sequer requereu o cumprimento da obrigação de fazer nos autos e a citação da parte executada para cumpri-la, conforme determina o art. 815 do CPC.

3. A conversão da obrigação em perdas e danos é uma alternativa criada pelo legislador a ser utilizada apenas em última hipótese, quando verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente, nos termos do art. 499 do CPC.

4. No caso, a obrigação de fazer não é impossível de cumprir e o exequente possui interesse no seu cumprimento. A executada demonstrou que diligenciou para a devida baixa da restrição indevida, bem como, pelo juízo de piso fora determinada a expedição de ofício o órgão restritivo para que se proceda a devida baixa da inscrição. Deste modo, não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos, visto que possível atingir o resultado pretendido pelo autor.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos,
ao fundamento de que esta medida só é cabível quando impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, não sendo o caso dos autos, sendo determinado pelo Juízo que o órgão restritivo realize a baixa definitiva das inscrições, objetos deste processo.

O recorrente postulou, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ao argumento que a reclamada manteve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por 14 (quatorze) meses após a sentença condenatória.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido no id. 92323027.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se é devida ou não a conversão da obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, em perdas e danos.

Inicialmente, convém salientar que a sentença lançada ao id. 92323027, apesar de conter a nomenclatura de “despacho” no sistema PJE, se trata de uma decisão terminativa, visto que extingue a execução pretendida pelo recorrente, sendo cabível, portanto, o recurso inominado, razão pela qual deve ser conhecido.

O exequente, ora recorrente, pretende, em fase de cumprimento de sentença, converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em razão do descumprimento da obrigação pela executada, informando nos autos a manutenção da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Id. 92323012 e 92323013.

A esse respeito, consigne-se que, após certificado o trânsito em julgado, houve a intimação das partes do retorno do processo ao Juízo de origem, acostando a reclamada manifestação nos autos informando o cumprimento da condenação –
Id. 92323005
.

Em ato contínuo, a reclamante, ora recorrente, concordou com o valor pago pela reclamada e requereu a expedição de alvará para levantamento do montante depositado (Id. 92323008), nada mencionando quanto ao descumprimento da obrigação de fazer.

Por derradeiro, saliente-se que a reclamada acostou manifestação comprovando o cancelamento dos débitos e acostando
print da Consulta de pendencias financeiras de principal -
PEFIN da Serasa Experian, onde consta como baixado o débito discutido. Não havendo qualquer manifestação da parte reclamante a esse respeito.

A propósito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 815 que “
Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo
”.

No caso, ainda que tenha ocorrido a intimação do advogado da reclamada quanto ao retorno do processo ao Juízo de origem, não foi requerido, em momento algum, o cumprimento da obrigação de fazer pela parte promovente, bem como, esta nada mencionou quando anuiu com o valor depositado em Juízo pela reclamada.

Não sendo, portanto, possível a aplicação do disposto no art. 816 do CPC, consistente na conversão da obrigação em perdas e danos, posto que, no presente caso, sequer foi estipulado um prazo para cumprimento da obrigação de fazer

e, inexistindo intimação para cumprimento da obrigação, não há como considerar a executada em mora. Nesse contexto, colaciona-se o disposto nos art. 816 e 821 do CPC:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

(...)

Art. 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la.

Parágrafo único.
Havendo recusa ou mora do executado
, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa.

Aliado a isso, conforme consignado pelo
Juízo a quo
, quando a ação tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará a procedências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Ademais, a obrigação de fazer somente será convertida em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, o que não é o caso, haja vista que o Juízo de origem expediu ofício determinado a baixa imediata das restrições.

Logo, não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos, uma vez que foi atingido o resultado pretendido.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:

“a impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de
ordem subjetiva
(por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de
ordem objetiva/fática/material
(por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação. (...).”
( REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal decidiu que somente
“restando patente a
impossibilidade de cumprimento
da obrigação de fazer, impõe-se a sua conversão em perdas e danos”
(N.U 1000872-35.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Do mesmo modo, há entendimento da Turma Recursal no sentido de que
“na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, dentre elas, a conversão em perdas e danos (art. 461, § 1º, do CPC).
É possível a conversão da obrigação em perdas e danos quando ocorre o deferimento da liminar e o Recorrente afirma a impossibilidade de cumpri-la”
. (N.U 548/2014, 548/2014, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

E que,
“restando
impossível
o cumprimento da obrigação de fazer é lícita a conversão da mesma em perdas e danos. Entretanto o valor arbitrado deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1104/2013, 1104/2013, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)

No entanto, caso dos autos, foi demonstrado pela parte requerida que esta diligenciou ao órgão restritivo a baixa da negativação
(Id.
92323016)
, e pelo juízo fora determinado o envio de ofício a fim de que a exclusão do débito seja realizada
(Id. 92323021)
. Assim, realizada a baixa, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da sentença e, consequentemente, conversão da obrigação em perdas e danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que julgou improcedente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022